Tribunal: TJMT
Processo: 1027043-09.2023.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-01
Data de publicação: 2024-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1027043-09.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE - CNPJ: 01.974.088/0001-05 (AGRAVANTE), BARALDI & BARALDI LTDA - ME - CNPJ: 36.879.989/0001-00 (AGRAVADO), THIAGO BARROS SILVA - CPF: 012.311.421-70 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a CÂMARA TEMPORÁRIA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO – PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N.o 1.201.993/SP (TEMA N.o 444, STJ) – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Considerando que não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e a data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n.o 1.201.993/SP (Tema n.o 444, STJ).

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo de Instrumento, interposto pelo Município de Primavera do Leste, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste, que, nos autos da Execução Fiscal n. 0004645-86.2014.8.11.0037, indeferiu o pedido de inclusão do sócio no polo passivo da ação, ao fundamento de que ocorreu a prescrição da pretensão de redirecionamento.

O Recorrente pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, a reforma da decisão agravada, porquanto em dissonância com a Súmula 435 do Superior Tribunal de Justiça.

Argumenta que, embora o Juízo de Primeira Instância tenha consignado que, na hipótese, estaria configurada a prescrição da pretensão de redirecionamento da ação, pois transcorreram mais de 5 (cinco) anos da citação da empresa Agravada, o Superior Tribunal de Justiça possui o entendimento de que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, para o redirecionamento da execução fiscal, se dá a partir do momento em que a Fazenda Pública toma ciência da dissolução irregular da Executada.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do recurso,
para reformar a decisão agravada e, de consequência, acolher o redirecionamento ao sócio com poderes de gerência.

O efeito ativo foi indeferido no id. 191778671.

Sem contrarrazões pela parte agravada.

Desnecessária a intervenção ministerial, em atenção à Súmula n.o
189
, do STJ.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado alhures, trata-se se de recurso de “
AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO LIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO
”, interposto pelo MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, MT, contra a decisão proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível de Primavera do Leste, MT, que indeferiu o pedido de redirecionamento da execução ao sócio da empresa devedora (ID. 129187946 – autos n.o
0004645-86.2014.8.11.0037
).

A parte agravante pretende a reforma da decisão, alegando, em síntese, que a decisão agravada estaria em dissonância com a Súmula n. 435, do c. Superior Tribunal de Justiça.

Pois bem.

Sabe-se que
o redirecionamento da execução fiscal aos sócios exige a demonstração da ocorrência da dissolução irregular da empresa ou o preenchimento de ao menos uma das condições exigidas no art. 135, do Código Tributário Nacional. Vejamos:

“Art. 135. São pessoalmente responsáveis pelos créditos correspondentes a obrigações tributárias resultantes de atos praticados com excesso de poderes ou infração de lei, contrato social ou estatutos:

I - as pessoas referidas no artigo anterior;

II - os mandatários, prepostos e empregados;

III - os diretores, gerentes ou representantes de pessoas jurídicas de direito privado”.

Registre-se por oportuno que, no julgamento do Tema n. 630, o c. Superior Tribunal de Justiça firmou a tese de que:
“em execução fiscal de dívida ativa tributária ou não-tributária, dissolvida irregularmente a empresa, está legitimado o redirecionamento ao sócio-gerente”.

De igual modo, a Súmula n. 435, do c. STJ dispõe que:
“presume-se dissolvida irregularmente a empresa que deixar de funcionar no seu domicílio fiscal, sem comunicação aos órgãos competentes, legitimando o redirecionamento da execução fiscal para o sócio-gerente”.

E ainda, a Corte Superior no julgamento do REsp n. 1.643.944/SP, sob o rito dos recursos repetitivos (Tema n. 981), fixou a seguinte tese. Vejamos:

“O redirecionamento da execução fiscal, quando fundado na dissolução irregular da pessoa jurídica executada ou na presunção de sua ocorrência, pode ser autorizado contra o sócio ou o terceiro não sócio, com poderes de administração na data em que configurada ou presumida a dissolução irregular, ainda que não tenha exercido poderes de gerência quando ocorrido o fato gerador do tributo não adimplido, conforme art. 135, III, do CTN”.

Em relação ao termo inicial do prazo prescricional, imperioso mencionar que a matéria foi objeto de julgamento pelo c. STJ por meio do Tema n. 444, oportunidade em que foram fixadas as seguintes teses. Vejamos:

“TESE REPETITIVA 14. Para fins dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015, fica assim resolvida a controvérsia repetitiva:

(i) o prazo de redirecionamento da Execução Fiscal, fixado em cinco anos, contado da diligência de citação da pessoa jurídica, é aplicável quando o referido ato ilícito, previsto no art. 135, III, do CTN, for precedente a esse ato processual;

(ii) a citação positiva do sujeito passivo devedor original da obrigação tributária, por si só, não provoca o início do prazo prescricional quando o ato de dissolução irregular for a ela subsequente, uma vez que, em tal circunstância, inexistirá, na aludida data (da citação), pretensão contra os sócios-gerentes
(conforme decidido no REsp 1.101.728/SP, no rito do art. 543-C do CPC/1973, o mero inadimplemento da exação não configura ilícito atribuível aos sujeitos de direito descritos no art. 135 do CTN).
O termo inicial do prazo prescricional para a cobrança do crédito dos sócios-gerentes infratores, nesse contexto, é a data da prática de ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário
já em curso de cobrança executiva promovida contra a empresa contribuinte, a ser demonstrado pelo Fisco, nos termos do art. 593 do CPC/1973 (art. 792 do novo CPC - fraude à execução), combinado com o art. 185 do CTN (presunção de fraude contra a Fazenda Pública); e,

(iii) em qualquer hipótese, a decretação da prescrição para o redirecionamento impõe seja demonstrada a inércia da Fazenda Pública, no lustro que se seguiu à citação da empresa originalmente devedora (REsp 1.222.444/RS) ou ao ato inequívoco mencionado no item anterior (respectivamente, nos casos de dissolução irregular precedente ou superveniente à citação da empresa),
cabendo às instâncias ordinárias o exame dos fatos e provas atinentes à demonstração da prática de atos concretos na direção da cobrança do crédito tributário no decurso do prazo prescricional.

(...)”.

(STJ – REsp n. 1201993/SP, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.5.2019, DJe 12.12.2019).
[sem destaque no original].

Ademais,
“O STJ já se pronunciou no sentido de que a pretensão de redirecionamento surge no momento em que se constatam indícios da dissolução irregular”
(AgRg no AREsp n.o 81.267/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, julgado em 17/.4.2012, DJe 22.5.2012).

No caso, infere-se dos autos na origem que a Fazenda Pública ajuizou ação de execução fiscal n.
0004645-86.2014.8.11.0037

em desfavor de
BARALDI & BARALDI LTDA
– ME, visando ao recebimento de crédito provenientes das CDAs n.o 1747/2011 - no valor de R$ 373,18; 4161/2011 – no valor de R$ 699,42; 1291/2013- no valor de R$ 640,97 e 3420/2013- no valor de R$ 584,47.

A citação da parte executada foi determinada em 14.08.2014 (Id. 54674518 –fl. 12), a qual restou
positiva somente em 05.05.2017 por meio da Carta Precatória (ID. 54674518-fl. 24).

Foi realizada tentativa de penhora de dinheiro e veículo, bem como pesquisa de bens via INFOJUD, todavia, estas restaram inexitosas (id. 54674518 –fls. 38/41).

Desse modo, diante da insuficiência da penhora efetivada nos autos, a Fazenda Pública requereu o redirecionamento da execução em
12.03.2019
, sob o argumento de que a empresa esta INAPTA, dentro do prazo prescricional de
05 (cinco) anos.

O decisório de id. 54674518-página57 postergou o pedido de redirecionamento da execução em favor do sócio para após a constatação no endereço da executada, a fim de verificar o fechamento/funcionamento da empresa.

No id. 122566040, o Oficial de Justiça certificou que, em diligência realizada no dia 06/07/2023, não foi possível encontrar no endereço fornecido nos autos o funcionamento da empresa

Baraldi & Baraldi Ltda - ME - CNPJ N.o 36.879.989/0001-00.

Outrossim, nos termos da Súmula n.o
435
, do STJ, o termo inicial da prescrição ocorre no momento em que a parte exequente toma conhecimento dos indícios de dissolução irregular da empresa, consagrado no princípio universal da
actio nata.

Diante de tais premissas, vislumbra-se que não ocorreu a prescrição da pretensão do Município, porquanto o redirecionamento apenas seria viável a partir da ciência do ato tido como ilegal, qual seja, a dissolução irregular da empresa executada.

Com efeito, é o entendimento das Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. TJMT acerca da matéria.

“TRIBUTÁRIO – AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL – REDIRECIONAMENTO PARA OS SÓCIOS – NÃO DECORRIDO O PRAZO DE 05 (CINCO) ANOS ENTRE A POSSÍVEL DISSOLUÇÃO IRREGULAR DA PESSOA JURÍDICA E O PROTOCOLO DO PEDIDO DE REDIRECIONAMENTO
– PRESCRIÇÃO NÃO CONFIGURADA – RESP N.o 1.201.993/SP (TEMA N.o 444, STJ) – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS PREVISTOS NO ART. 134 E 135, DO CTN – ATO ILÍCITO – NÃO DEMONSTRADO – DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.

1. Considerando que não houve o decurso de mais de 05 (cinco) anos entre a dissolução irregular da pessoa jurídica e a data do protocolo do pedido de redirecionamento da execução aos sócios, não há que falar em prescrição, nos termos do REsp n.o 1.201.993/SP (Tema n.o 444, STJ).

2. Ademais, verifica-se que o Fisco Municipal não obteve êxito em demonstrar nos autos a prática de atos com excesso de poder, infração à lei, ao contrato social ou ao estatuto, tampouco indícios de dilapidação de patrimônio ou dissolução irregular da sociedade. Assim, diante da ausência dos requisitos necessários, dispostos nos artigos 134 e 135, do Código Tributário Nacional, deve ser indeferido o pedido de redirecionamento da execução em face dos sócios.

3. Recurso conhecido e parcialmente provido”.

(N.U 1023354-54.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 02.4.2024, Publicado no DJE 05.4.2024).
[sem destaque no original].

“DIREITO TRIBUTÁRIO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –
EXECUÇÃO FISCAL – PRESCRIÇÃO NO REDIRECIONAMENTO DO FEITO – TEMA 444 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – AUSÊNCIA DO DECURSO DO QUINQUÊNIO – DISSOLUÇÃO IRREGULAR POSTERIOR À CITAÇÃO POSITIVA – RECURSO DESPROVIDO
.

1 – O Superior Tribunal de Justiça, por meio do REsp no 1.201.993/SP, consolidou três teses para a contagem da prescrição intercorrente na redistribuição do feito aos sócios, nas hipóteses de dissolução irregular.

2 – Nos casos em que a dissolução irregular da empresa ocorrer após a respectiva citação positiva, o termo inicial da contagem da prescrição intercorrente, para o redirecionamento, é o ato inequívoco indicador do intuito de inviabilizar a satisfação do crédito tributário”.

(N.U 1018258-29.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 05.9.2022, Publicado no DJE 11.9.2022).

[sem destaque no original].

Em relação à presença ou não dos requisitos do artigo 134 e 135 do Código Tributário Nacional, entendo que eles devem ser primeiramente analisados nos autos de origem, sob pena de incorrer em indesejável
supressão
de instância e violação ao duplo grau de jurisdição.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,
DOU PROVIMENTO
ao recurso interposto pelo Município de Primavera do Leste (MT) para afastar o reconhecimento da prescrição da pretensão de redirecionamento na origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2024